Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723740-34.2024.8.07.0001 RECORRENTES: YUDI NAKAMURA, L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RECORRIDA: INDÚSTRIA DE MINERAÇAO E CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela embargada contra sentença que, em embargos de terceiro, reconheceu a procedência do pedido e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com base na apreciação equitativa, atribuindo os ônus sucumbenciais à embargada pelo princípio da causalidade. A controvérsia limita-se à fixação do valor dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fixação dos honorários advocatícios pode ser realizada com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em contrariedade à tese firmada no Tema 1.076 do STJ; (ii) verificar se o valor fixado pela sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, observando os critérios do § 2o do mesmo artigo. 4. O Tema 1.076 do STJ não é aplicável ao caso, em razão de distinção (distinguishing) justificada pelos elementos fáticos e jurídicos do processo, que envolvem a aplicação do princípio da causalidade e a ausência de resistência à demanda pela parte embargada. 5. No caso em análise, a fixação dos honorários com base exclusivamente no valor da causa (R$ 1.300.000,00) resultaria em valor exorbitante (R$ 130.000,00), incompatível com a simplicidade do processo e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. O embargado reconheceu o pedido e não houve dilação probatória, configurando hipótese de simplicidade processual que justifica a fixação dos honorários por equidade, conforme precedente do STJ (AgInt no REsp n. 1.868.795/PE). 7. A jurisprudência reafirma que a fixação de honorários deve evitar transferência patrimonial desproporcional, conforme os princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LIV, da CF/88). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 292, § 3o; 293; 489, § 1o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp n. 1.868.795 : STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp n. 1.868.795/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.11.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1341147/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.02.2019; TJDFT, Acórdão 1718985, 07003723420228070011, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15.06.2023. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o-A e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria ofendido a regra geral de fixação dos honorários advocatícios, ao aplicar a apreciação equitativa, tendo em vista que essa não pode ser aplicada fora das hipóteses legais, ao considerar o valor elevado da causa como justificativa para afastar a regra geral. Entende que o fato de a sucumbência ter sido atribuída com base no princípio da causalidade em nada altera a forma de cálculo dos honorários. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 85, §§ 2o, 6o-A e 8o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027